Tribunal: TJSP
Processo: 2303966-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido do exequente – Ausência de comprovação dos requisitos do art. 50, do CPC – Mero encerramento irregular da atividade empresária, além da ausência de patrimôminio executável da devedora, não têm o condão de, por si sós, representar abuso da personalidade jurídica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido do exequente – Ausência de comprovação dos requisitos do art. 50, do CPC – Mero encerramento irregular da atividade empresária, além da ausência de patrimôminio executável da devedora, não têm o condão de, por si sós, representar abuso da personalidade jurídica – Precedente do STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO